Tribunal: CARF
Processo: 10831.012344/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 15/12/2000
CARGA MANIFESTADA.
Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA (Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do trânsito e do Armazenamento) o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga previamente informada (Ari° 6°, inciso I, da IN 102/94).

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10831.012344/2005­55
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.192 – 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Matéria
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO ­ CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO ­ II
Data do fato gerador: 15/12/2000
CARGA MANIFESTADA.
Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA (Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do trânsito e do Armazenamento) o registro de
chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga previamente
informada (Ari° 6°, inciso I, da IN 102/94).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em Exercício.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos Souza, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.012344/2005-55
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.012344/2005­55
Acórdão n.o 9303­010.192
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
982/988), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1012/1020 apenas quanto à matéria
Impossibilidade de presunção do extravio de mercadorias (mantido pelo Despacho em
Agravo ­ fls. 1037/1041), contra o Acórdão no 3201­003.412, de 02/02/2018 (fls. 950/968), que
recebeu a seguinte ementa quanto ao objeto da decisão recorrida:
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA
EXTRAVIADA.
DESCRIÇÃO
GENÉRICA.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Não sendo possível identificar a mercadoria importada, em
decorrência de seu extravio, apurado em procedimento de
conferência final de manifesto, e de descrição genérica nos
documentos comerciais e de transporte disponíveis, será
aplicada, para fins de cálculo do Imposto de Importação II a
alíquota genérica de 50% (cinquenta por cento), a ser aplicada
sobre base de cálculo arbitrada em valor equivalente à média
dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas
a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional,
constantes de declarações registradas no semestre anterior,
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida
de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
Insurge­se a recorrente contra o aresto que proveu parcialmente o recurso
voluntário, o qual manteve o lançamento do II e da multa administrativa de 50% pelo extravio
da mercadoria em conferência final de manifesto de carga, a que alude o art. 521, II, "d", do
então vigente Regulamento Aduaneiro (RA), em razão da falta da mercadoria.
No que pertine à matéria admitida (impossibilidade de presunção do extravio
de mercadorias), alega a empresa que o suposto extravio foi concluído pela fiscalização tão
somente em razão do não armazenamento das cargas, e não mediante o confronto do manifesto
de carga com os registros de descarga, como determina a legislação, articulando os arts. 51 e
589 do RA, para concluir "não existe norma legal que permita à administração pública
estender os efeitos da conferência final de manifesto para os casos de não constatação do
armazenamento de carga que se encontra registrada no Mantra". Ou seja, continua, "se a
fiscalização nada constatou na descarga, não pode pretender a imposição de crédito tributário
de valor tão elevado com base simplesmente no não armazenamento de carga, eis que tal
presunção indiscutivelmente viola os arts. 589 e 592 do Decreto no 4.543/02". Com base
nesses fundamentos, pede o provimento do recurso para exonerar a parte mantida do
lançamento vestibular.
Em contrarrazões (fls. 1049/1060), requer a Fazenda Nacional que o recurso
do contribuinte seja improvido.
É o Relatório.
Voto
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.012344/2005­55
Acórdão n.o 9303­010.192
CSRF­T3
Fl. 4

3
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
A autoridade lançadora, na descrição dos fatos, relata que em decorrência de
ato de Conferência Final de Manifesto, constatou o não armazenamento da carga constituída de
03 (três) volumes, peso 151,200 Kg, sob o Termo de Entrada no 00007747­0, de 15/12/2000,
com o documento de carga MAWB 957 0037 8534, no vôo PTMZN.
Destacou a fiscalização que o documento de carga supracitado foi
devidamente informado pelo contribuinte no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento — MANTRA.
A fiscalização, considerando o disposto no art 4o, caput e incisos, art. 6°,
caput e incisos e art. 8o da IN SRF n° 102/94, que dispõe que "as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veiculo
transportador" entendeu que o transportador poderia ter solicitado a exclusão do documento de
carga supracitado, dentro do prazo previsto, caso esse documento tivesse sido informado
errônea ou indevidamente, e não o fazendo, a carga foi, para todos os efeitos legais,
considerada manifestada junto àquela unidade da SRF.
Desde a implantação do Sistema Mantra, tanto o manifesto de carga, de
responsabilidade do transportador, quanto o armazenamento, a cargo do depositário, passando
pela desconsolidação da carga, de responsabilidade do agente de carga, são realizados
eletronicamente, incumbindo­se a cada interveniente os respectivos registros no sistema.
Esses registros eletrônicos constituem um banco digital de dados com
informações sistematizadas, permitindo o controle aduaneiro, dentre outros, do manifesto e do
armazenamento da carga, este último representando os registros de descarga, conforme
veremos adiante.
A implantação, o disciplinamento e os procedimentos operacionais do
sistema Mantra encontram­se consolidados essencialmente na IN SRF 102/94 e no manual de
importação. Da análise dessa norma, depreende­se, os registros eletrônicos são efetivados pelos
intervenientes, no tempo e na medida de suas responsabilidades. Os registros eletrônicos
representam (devem representar) a sistematização de dados referentes aos procedimentos
operacionais, refletindo, nas telas dos monitores, a realidade virtual das operações de
transporte, movimentação, entrega e armazenamento da carga.
Importante atentar para a definição do procedimento de registro do
armazenamento: nessa oportunidade o depositário procede à conferência da carga recebida (do
transportador) para armazenamento e informa, no sistema, quantidade, peso e eventual avaria
da carga. Nesse instante ocorre a transferência da responsabilidade do transportador para o
depositário.
Assim, por óbvio, inexistindo a entrega da carga ao depositário, pelo
transportador, igualmente inexistirá transferência de responsabilidade. Na prática, os registros
dos dados e as informações sobre a carga são executados no sistema Mantra, conquanto,
paralelamente, estarão sendo materializados os correspondentes fatos no mundo físico, tais
como descarga (retirada da carga da aeronave), movimentação, entrega física ao depositário
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.012344/2005­55
Acórdão n.o 9303­010.192
CSRF­T3
Fl. 5

4
etc, podendo coexistirem controles privados específicos, tanto por parte do transportador,
visando resguardar­se de eventuais transtornos, quanto por parte do depositário.
De acordo com o art. 39 do Decreto­Lei 37/66, toda a mercadoria procedente
do exterior deve ser registrada em manifesto de carga ou outras declarações de efeito
equivalente que deve ser apresentado pelo responsável do veículo à autoridade aduaneira no
momento de sua chegada. Veja­se o teor da norma:
“Art.39 ­ A mercadoria procedente do exterior e transportada
por qualquer via será registrada em manifesto ou outras
declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.”
Com o manifesto de carga, a fiscalização pode realizar a conferência final de
manifesto, procedimento este tendente a verificar se houve extravio de mercadorias pala
comparação com a carga efetivamente desembarcada.
Para efeito de apuração de tributação, o § 2o do artigo 1o do Decreto­Lei
37/66, com redação dada pelo artigo 1o do Decreto­Lei 2.472/88, dispõe que “considera­se
entrada no território aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira”. Quando o transporte é realizado
pela via aérea, caso dos autos, o transportador deve informar no sistema Mantra, previamente à
chegada da aeronave, as informações solicitadas no artigo 4o da IN SRF 102/94.
Contudo, na hipótese, a fiscalização, em conferência final de manifesto,
constatou o não armazenamento das cargas manifestadas, razão pela qual efetuou o
lançamento dos tributos correspondentes à mercadoria extraviada, nos termos legais.
A recorrente, no entanto, considera improcedente o lançamento ao argumento
de que a conferência deveria ter se baseado na comparação dos manifestos com os registros de
descarga, conforme exigiria previsão legal, não bastando a constatação do não armazenamento
das mercadorias.
Tal entendimento, no entanto, não merece guarida.
O Decreto­Lei 37/66 prevê que a conferência se destina a apurar a
responsabilidade quanto à falta ou acréscimo de mercadorias. Essa conferência é feita pelo
cotejo entre o manifesto de carga com o registro de descarga, segundo o art. 589 do então
vigente RA.
Ora, se o próprio Regulamento permite aferir a ocorrência de extravio pelo
mero cotejo de documentos formais, não fica dúvida de que o extravio também pode ser
apurado pela constatação material consistente no armazenamento da mercadoria. Se a norma
permite uma conferência menos rigorosa, é imperiosa a conclusão de que a carga deve ser
considerada extraviada se não é encontrada pela fiscalização no local de armazenamento.
Esta conclusão se torna mais clara ainda quando se lê o disposto no art. 5o, §
2o, da IN SRF n° 102/94:
“Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será
informada, no MANTRA, pelo transportador, beneficiário ou
desconsolidador de carga, mediante registro:
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.012344/2005­55
Acórdão n.o 9303­010.192
CSRF­T3
Fl. 6

5
I ­ da identificação de cada carga, do veículo transportador e do
correspondente documento de trânsito aduaneiro;
II ­ da localização da carga no aeroporto de chegada do
trânsito; III ­ da indicação, quando for o caso, de que se trata de
embarque total, parcial ou final, no exterior.
(...)§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será
obrigatoriamente armazenada, exceto se for objeto de remessa
expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa SRF no
21, de 24 de março de 1994.”
A mesma IN esclarece que a conferência final de manifesto informatizado se
realiza com base no processamento automático pelo Sistema dos dados relativos à carga, após
visto de armazenamento pelo fiscal, nos seguintes termos:
“Art. 21. A conferência final de manifesto informatizado será
realizada com base no processamento automático pelo Sistema
dos dados relativos à carga, após visto de armazenamento pelo
AFTN. (grifei)
§ 1o Na ocorrência de falta ou acréscimo de volume ou
mercadoria, o responsável pela ocorrência estará sujeito ao
competente procedimento fiscal.”
Conforme se depreende da referida IN, a carga procedente do exterior, objeto
de manifestação no sistema informatizado da Receita Federal, deve ser armazenada após sua
chegada. Logo, se não encontrada a carga no local de armazenamento, constado seu extravio,
deve o Fisco proceder ao lançamento dos tributos correspondentes, o que foi feito.
Em consequência, deve ser mantido o recorrido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte e nego­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital